Tribunal: TJBA
Processo: 8045261-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045261-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALINE BARRETO DOS ANJOS NASCIMENTO Advogado(s): JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA, MARIANA RITA FERREIRA GONCALVES APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, não obstante prévia intimação da parte autora para apresentação de documentos comprobatórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando (i) a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência; e (ii) a ausência de apresentação de documentos aptos a comprovar a alegada insuficiência financeira, mesmo após regular intimação judicial. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que gerem dúvida quanto à real condição econômica da parte, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. No caso, a parte autora foi intimada, em primeiro grau, a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, mas permaneceu inerte, o que legitimou o indeferimento do benefício e o consequente cancelamento da distribuição. 5. Mesmo em sede recursal, a documentação apresentada não se mostrou idônea para comprovar a alegada insuficiência econômica, por não evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 6. Tendo sido oportunizada à parte, tanto em primeiro grau quanto no âmbito recursal, a apresentação de documentos aptos à comprovação da necessidade da gratuidade, e não tendo ela se desincumbido de tal ônus, deve ser mantida a sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar documentação idônea para comprovar a alegada insuficiência econômica. 2. A inércia da parte em atender à determinação judicial legitima o indeferimento da gratuidade da justiça e o cancelamento da distribuição do feito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º; 101, § 1º; 85, § 11; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AI nº 4005753-52.2018.8.04.0000, Rel. Desª Joana dos Santos Meirelles, Primeira Câmara Cível, j. 03.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8045261-57.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante Aline Barreto dos Anjos Nascimento e Apelada Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator